Tribunal: TJDFT
Processo: 0743913-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743913-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSSIL DE BEM AGRAVADO: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Russil de Bem em face da r. decisão (ID 171876493, na origem) que, nos autos do Inventário em que contende com o Espólio de Gastão de Bem, representado pela Inventariante Sandra Maria de Oliveira, determinou que os débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel integrante do monte partilhável sejam divididos, na proporção de 50% (cinquenta por cento), entre o herdeiro Belchior e o herdeiro falecido Gastão de Bem, a partir do falecimento do inventariado Hélio de Bem até o ano de 2021; e, a partir do ano de 2022, que os débitos recaiam unicamente sobre o Espólio de Gastão de Bem. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 54123321). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (IDs 54509839 e 55360678). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Custas pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator